Tribunal: TCU
Processo: 024.765/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento relativo às Universidades Federais tendo como objeto o tema "Transparência" (biênio 2019/2020)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado nas Universidades Federais, relativo ao biênio 2019-2020, envolvendo o tema transparência, de que trata Lei 15.257/2011 (Lei de Acesso à Informação); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 dar ciência às Universidades Federais, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1 nos termos do art. 40 da Lei 12.527/2011, c/c o art. 67 do Decreto 7.724/2012, a Autoridade de Monitoramento da LAI deve elaborar relatório anual específico de avaliação e monitoramento da implementação dos citados normativos, apresentando-o ao dirigente máximo da instituição com as recomendações e orientações pertinentes; 9.1.2 nos termos do art. 5o, § 4o, do Decreto 8.777/2016, c/c o art. 14 da Resolução CG-INDA 3/2017, a Autoridade de Monitoramento da LAI deve apresentar relatório anual quanto ao cumprimento dos Planos de Dados Abertos, com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos; 9.2 informar aos dirigentes das Universidades que: 9.2.1. as deliberações, ferramentas e boas práticas listadas no item 71 da instrução transcrita no Relatório, podem servir como benchmarking e serem incorporadas pelas instituições, de modo a promover o contínuo aperfeiçoamento da governança e da transparência; 9.2.2 o Tribunal manterá, de forma permanente, a presente sistemática de acompanhamento, cabendo ao gestor público adotar as medidas cabíveis para garantir instrumentos, recursos e controles internos necessários à transparência, independentemente das ações realizadas pelos órgãos de controle; 9.2.3 nas próximas etapas do acompanhamento, serão exigidos e examinados os relatórios que devem ser emitidos pela Autoridade de Monitoramento da LAI, em especial quanto às recomendações expedidas e as providências adotadas pelos gestores; 9.2.4 os relatórios emitidos pela Autoridade de Monitoramento da LAI, bem como os produzidos no âmbito da Ouvidoria e e-SIC, por se enquadrarem como ações de supervisão e controle adotadas para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência, integram a prestação de contas das Universidades e devem ser divulgados na forma dos arts. 8o e 9o da Instrução Normativa-TCU 84/2020; 9.2.5 com o objetivo de evitar sobreposições de esforços e demandas em excesso, o TCU utilizará como subsídio os Painéis Lei de Acesso à Informação e Monitoramento de Dados Abertos da CGU (resultados indicados nos Anexos II e III desta instrução), cujas informações devem ser regularmente atualizadas pelas Universidades; 9.3. aplicar a José Arimatéia Dantas Lopes a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificações, para que o responsável comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. determinar à UFPI que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa consignada sobre os vencimentos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) e à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti); 9.7. nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, apensar este processo de acompanhamento do biênio 2019-2020 ao processo que será autuado para acompanhar o mesmo objeto no biênio 2021-2022.